Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722044-30.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: FRANCISCO LUIZ PEREIRA, OSVALDO SOUZA RODRIGUES DESPACHO O apelado/autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme teor da petição de ID. 21219807. Entretanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ante o exposto, concedo ao apelado/autor o prazo de 05 dias para que apresente a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência alegada. Brasília, 25 de março de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito